Tribunal: TJMT
Processo: 1020269-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DISCUSSÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020269-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DOUGLAS TEODORO FONTES - CPF: 218.083.878-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - CPF: 268.041.818-24 (PACIENTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 461.082.368-33 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE FLORES - CPF: 400.706.168-84 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - CPF: 294.574.938-69 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO SPOLAOR - CPF: 464.369.088-70 (ADVOGADO), ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - CPF: 421.198.158-79 (ADVOGADO), DOUGLAS TEODORO FONTES - CPF: 218.083.878-64 (IMPETRANTE), PEDRO ANTONIO SPOLAOR - CPF: 464.369.088-70 (IMPETRANTE), ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - CPF: 421.198.158-79 (IMPETRANTE), ALLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - CPF: 294.574.938-69 (IMPETRANTE), MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 461.082.368-33 (IMPETRANTE), JOAO HENRIQUE FLORES - CPF: 400.706.168-84 (IMPETRANTE), JOAO HENRIQUE FLORES - CPF: 400.706.168-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR HOINOSKI - CPF: 017.348.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HOINOSKI - CPF: 064.176.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CUNHA ORTIZ - CPF: 062.493.419-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DISCUSSÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor d
o paciente
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou sua prisão preventiva no incidente nº 1027734-75.2023.8.11.0015, posteriormente convertida em Ação Penal nº 1025687-31.2023.8.11.0015, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar organização criminosa (
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013). A defesa alega ausência de requisitos da prisão preventiva, ausência de vínculo com os fatos, nulidade das provas e excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão da instrução criminal; (
ii
) definir se é cabível a análise de nulidades probatórias e de ausência de autoria na via estreita do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os pedidos relativos à ausência de requisitos da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares já foram objeto de julgamento anterior (HC nº 1015893-94.2024.8.11.0000), constituindo reiteração de pleitos idênticos, razão pela qual o
habeas corpus
é extinto, nessa parte, sem resolução de mérito.

4.
Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a necessidade de produção de provas técnicas justificam a duração da instrução criminal, não se configurando constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A demora no andamento do feito decorre, inclusive, de requerimento
formulado pela
própria defesa
para realização de diligência
, o que afasta eventual alegação de inércia estatal ou violação ao devido processo legal.

6.
A discussão sobre a ilegalidade de provas, como mensagens de WhatsApp e reconhecimento por fotografia, exige exame aprofundado de elementos fático-probatórios, incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, devendo ser arguida e apreciada no bojo da ação penal, sob pena de supressão de instância.

7.
A negativa de autoria e a ausência de vínculo entre o paciente e os corréus constituem matérias de mérito processual penal, não podendo ser apreciadas em
habeas corpus
, conforme Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
este
T
ribunal de
J
ustiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1.
A reiteração de pedidos já analisados em
habeas corpus
anterior enseja a extinção parcial d
esta ação
, sem resolução de mérito.
2.
A alegação de excesso de prazo na instrução criminal não configura constrangimento ilegal quando o processo envolve pluralidade de réus, fatos complexos e produção de provas técnicas, desde que não demonstrada desídia estatal.
3.
O
habeas corpus
não é via adequada para apreciação de alegações relativas à ilicitude das provas e à negativa de autoria, por demandarem exame aprofundado do conjunto fático-probatório.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXI, LXVIII e LVII; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 319 e 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 966.373/PB, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025,
DJe
10.03.2025; TJMT, HC nº 1015893-94.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 28.08.2024; TJMT, Enunciados nº 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Douglas Teodoro Fontes, Mariane Oliveira dos Santos, Allan Rodrigo Borges dos Santos, João Henrique Flores, Pedro
Antônio

Spolaor
e Andra Cristina de Sousa Domingos
em benefício de
A
lexandre da Silva Franca
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT.

O
paciente foi preso em
1
0 de
mai
o de 2024, por força de decisão prolatada no incidente n.
1027734-75.2023.8.11.0015
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
,
associação para
o tráfico de drogas

e integrar organização criminosa
(
arts
. 33 e 35 da Lei n
º
11.343/06
e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013
),
atualmente
apurados no bojo da Ação Pena
l nº
1025687-31.2023.8.11.0015, cuja denúncia foi ofertada em
15 de fevereiro de 2024
.

Os
impetrante
s
sustenta
m
que
o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, eis que se encontra preso há mais de um ano sem que
tenha dado causa à morosidade e, além disso, assevera que “
a instrução foi encerrada há meses, e a única diligência pendente, o laudo pericial da Polícia Federal, decorre de ordem judicial cuja execução está igualmente paralisada, sem qualquer justificativa apresentada nos autos
”.

Aduz
em

que
houve possível equívoco na identificação do paciente, uma vez que as fotografias utilizadas para
o vincular
à suposta organização criminosa são de baixa qualidade, extraídas de redes sociais, e desrespeitam o procedimento previsto no art
.
226 do Código de Processo Penal.

Acrescenta
m
que as provas obtidas por meio de mensagens e áudios do aplicativo WhatsApp são ilícitas, por violarem a cadeia de custódia digital, consistindo em imagens digitais manipuláveis, destituídas de autenticidade, integridade, autoria e temporalidade.

Afirma
m
, ainda, não haver vínculo entre o paciente e os demais corréus, sendo sua presença no local dos fatos justificada por contrato de frete para transporte de pré-moldados, sem conhecimento da eventual ilicitude da carga.

Por fim, alega
m
que a gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a prisão preventiva, sendo indispensável a existência de motivação concreta para a custódia. Invoca o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e destaca que
as provas produzidas, como o reconhecimento por fotografias e os fluxogramas investigativos, baseiam-se em meras conjecturas, sem demonstrar, de forma segura, sua inserção em organização criminosa ou associação para o tráfico.

Acrescenta
m
que o paciente é primário, trabalhador, possui residência fixa e bons antecedentes, além de não terem sido localizados

entorpecentes em seu poder, o que autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
o
s
impetrante
s
requer
em
a
concessão de medida liminar para que, em caráter de urgência, o paciente seja colocado em liberdade provisória ou, alternativamente, submetido à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal
. No mérito, requer a concessão da
ordem
.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID. 295426357)
,

sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

296660863
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
por meio do parecer do Procurador de Justiça

João Augusto Veras Gadelha
,
no
ID
.

300191378
, manifestou-se
pel
o parcial conhecimento desta ação e, na parte remanescente, pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

PRELIMINAR arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos.

Da análise destes autos, infere-se que os pedidos visando à revogação da prisão
cautelar
do paciente
por

ausência
de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva; e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, além de ressaltar que possui predicados favoráveis que o autorizam a responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
, invocando, ainda
,
o princípio da homogeneidade
, em verdade,
tratam-se
de reiteração dos pleitos já analisados por est
a Terceira Câmara Criminal
, razão pela qual
, neste ponto, deve
ser julgad
o
extint
o
.

Com efeito, esta Terceira Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1015893-94.2024.8.11.0000
na sessão
de julgamento realizada em 28 de
agosto
de 2024
, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional, denegando a ordem tal como se infere da ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E ILEGALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS E DAQUELAS OBTIDAS A PARTIR DA CAPTURA DE TELA DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.
2.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
3
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
4
.
NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
5.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
6.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
PARCIALMENTE ADMITIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Como as teses de falta de justa causa para a ação penal e de ilegalidade

das imagens fotográficas captadas durante as diligências policiais e daquelas obtidas a partir da captura de tela dos aparelhos celulares apreendidos não foram apreciadas na origem, sua análise direta por esta Corte, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria supressão de instância, vulnerando o princípio do juiz natural.

2.1.
A apreensão de relevantíssimo volume de droga

e sua natureza altamente deletéria (498,20kg de cloridrato de cocaína), a utilização de caminhões previamente preparados para armazenar o material ilícito e a função assumida pela paciente dentro da organização criminosa (motorista), por sinalizarem a gravidade concreta

e

certo profissionalismo da conduta, constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

2.2.
A informação de que o paciente seria um dos responsáveis por buscar os entorpecentes em pistas de voo clandestinas, muitas vezes localizadas em regiões inóspitas, e transportá-los para outros estados da Federação indica a complexidade da dinâmica delitiva, a ousadia e a periculosidade do paciente e, a um só tempo, a especialização do envolvidos, tornando a custódia igualmente necessária para desmantelar a organização e interromper as atividades criminosas.

3.
Apesar de importantes, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

5.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

6.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a medida constritiva por providências cautelares mais brandas quando demonstrada, como no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social e interromper as atividades da associação criminosa. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

Sendo assim, embora o
s
impetrante
s
reitere
m
os argumentos de que, na espécie, não estão configurados os requisitos da prisão preventiva; de que não há provas da prática criminosa pelo paciente; e de que é desproporcional a decretação da constrição de sua liberdade, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, faz-se necessário repetir que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente foi devidamente fundamentada, tendo sido justificada a aplicação da medida mais gravosa para garantir a ordem pública, eis que restou demonstrada, com base em elementos consistentes, a gravidade concreta do delito que
lhe foi
atribuído
.

Por conta disso, impende-se reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados, a vertente ação constitucional é
uma
reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1015893-94.2024.8.11.0000
, razão pela qual
julgo extinto
este processo em relação
à
s teses acima referidas.

É como voto.

MÉRITO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

C
onsiderando a extinção desta ação constitucional em relação às teses defensivas mencionadas na
preliminar
anteriormente acolhida
, remanesce as teses de excesso de prazo e de nulidades processuais relativamente às provas produ
zidas até o momento
, as quais passo a apreciar
.

No que se refere à
alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual criminal
, é certo que

ela
não se sustenta diante das peculiaridades do caso em análise, que envolve a apuração de crimes de tráfico de drogas
, associação para o tráfico de drogas
e organização criminosa, com pluralidade de denunciados.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a verificação de excesso de prazo não pode ser feita por mera soma aritmética dos prazos legais, devendo-se considerar a complexidade da causa, o número de réus, a diversidade de condutas e a necessidade de diligências específicas,
a exemplo da
produção de provas técnicas
.

Com efeito
, em processos que apuram crimes de maior gravidade e complexidade, como tráfico de drogas e organização criminosa, com vários acusados e múltiplos atos processuais,
é admissível
a dilação dos prazos sem que isso configure, por si só, constrangimento ilegal
, sendo certo que os p
razos processuais servem como parâmetros gerais e não são absolutos, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias concretas do
caso em análise.

No presente
feito
, a pluralidade de
denunciados
(cinco réus)
, a necessidade de instrução detalhada
e
a apuração de condutas complexas justificam o tempo despendido para a conclusão da instrução. Não há nos autos qualquer indício de inércia ou desídia por parte do juízo ou do Ministério Público, tampouco de demora injustificada atribuível à acusação ou ao Poder Judiciário
.
Ao contrário,
o feito encontra-se temporariamente paralisado por ato da própria defesa do paciente que requereu a realização de confronto pericial em fotografia.

No mais,
a tramitação processual reflete a regularidade dos atos e o respeito ao devido processo legal, sendo o tempo de duração compatível com a natureza e a complexidade dos fatos
sob apuração
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto
a
segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, visto que foram apreendidos "260 (duzentos e sessenta) gramas de cocaína; 25 (vinte e cinco) gramas de
crack;
vários
pacotes de plástico transparente (utilizados comumente para 'geladinho/
dindin
') para o embalo da droga; centenas de pinos de cocaína; 6 (seis) munições; 1 arma do tipo 'espingarda'".

3.
No que tange ao pleito relativo ao suposto excesso de prazo, salientou a Corte de origem
a
"
a natureza do feito, a pluralidade dos réus e a quantidade das provas a serem produzidas durante a instrução processual
"
. Dessa forma, fica
afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada demora
irrazoável
e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo
.

4. Agravo regimental não provido, com recomendação de revisão da custódia cautelar e celeridade no trâmite processual.

(
AgRg
no HC n. 966.373/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)
.

Portanto, diante da complexidade do feito, da pluralidade de denunciados e da gravidade dos crimes apurados, não há que se falar em excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, estando ausente qualquer constrangimento ilegal.

É imperativo consignar, ainda, que o
habeas corpus
não é a via adequada para o aprofundamento do contexto fático probatório para debates acerca da materialidade e autoria delitiva
e tampouco sobre a legalidade das provas

como foi deduzido pelo impetrante
. Aliás,
em regra, somente após a
análise da
s provas produzidas
sob o crivo
da ampla defesa e do contraditório é que haverá plenas condições de manifestação acerca de tais temáticas que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata
. Portanto,
a alegação de que o paciente não praticou os atos que deram origem ao decreto prisional reprochado e ao oferecimento da denúncia, deverá ser suscitada e resolvida no bojo da ação penal.

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita da habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o
reconhecimento acerca
da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente
, assim como a análise da legalidade das provas produzidas

são
matéria
s
cuja análise está reservada à instrução da ação penal,

bastando, para justificar a prisão cautelar, os elementos até então angariados durante a primeira fase da persecução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE da ordem de
habeas corpus
impetrado

em favor de
Alexandre da Silva Franca
e, nessa parte, a
DENEGO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025